Tribunal: TJSP
Processo: 1004411-08.2025.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. repetição do indébito e indenização – Alegação de cobrança indevida de "cesta b. expresso", "saque terminal", "mora crédito pessoal" e "cesta exclus mais" – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Inversão do ônus da obra - Inexistência de prova da anuência do autor – Réu que não juntou aos autos sequer o contrato de abertura da conta corrente assinado

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. repetição do indébito e indenização – Alegação de cobrança indevida de "cesta b. expresso", "saque terminal", "mora crédito pessoal" e "cesta exclus mais" – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Inversão do ônus da obra - Inexistência de prova da anuência do autor – Réu que não juntou aos autos sequer o contrato de abertura da conta corrente assinado – Cobranças indevidas – Inaplicabilidade do instituto da supressio - A devolução dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma dobrada após 30/03/2021, diante da violação à boa-fé objetiva, e de forma simples em data anterior – Entendimento do e. STJ - Dano moral - Descontos realizados por longo período, sem autorização do consumidor – Danos morais evidenciados – Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando-se em conta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Recurso parcialmente provido.